Tribunal: TJDFT
Processo: 0715662-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715662-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUSTAQUIO DA MOTA FRANCA AGRAVADO: JACKELINE RIOS CAMARA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por EUSTAQUIO DA MOTA FRANCA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença contra ele ajuizado por JACKELINE RIOS CAMARA, acolheu em parte a impugnação, nos seguintes termos: “IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Inicialmente, verifico que os cálculos realizados pela Contadoria Judicial (ID 83119897) estão de acordo com o julgado, não havendo que se falar em “verba honorária residual”, uma vez que apurado um débito remanescente, por óbvio, incidirá a multa e os honorários de execução de sentença, nos termos do artigo 523, § 1o, do CPC. Por outro lado, incabível ao executado a discussão sobre o percentual da verba honorária arbitrada na sentença, uma vez que, conforme decisão de ID 70307499, foi mantido o recebimento do cumprimento de sentença. Assim, respeitado o contraditório, HOMOLOGO os cálculos realizados pela Contadoria Judicial (ID 83119897), o qual verificou um débito remanescente devido pelo executado. Ressalvado que a cada um dos patronos das partes que compunham o polo ativo da demanda, JACKELINE e HIGOR, o cabimento do valor de 2% de honorários advocatícios. Por outro lado, verifico que, conforme o julgado, a reintegração do executado na posse do imóvel restou condicionada apenas ao ressarcimento das benfeitorias e já consta nos autos depósito realizado pelo executado de quase a totalidade devida (ID 72834271), devendo o pedido ser acolhido. Diante disso, uma vez verificado excesso na execução do cumprimento de sentença e débito remanescente em desfavor do executado, ACOLHO EM PARTE a impugnação ao cumprimento de sentença para: 1) determinar que a parte exequente apresente nova planilha de débitos, apenas com a atualização monetária do saldo remanescente apurado pela Contadoria Judicial, no prazo de 5 dias úteis. Feito, intime-se o executado para o pagamento do débito, no prazo de 5 dias úteis; 2) determinar a reintegração do executado na posse do imóvel individualizado como lote n.80-A, da chácara 28-B, da QSC 19, Taguatinga/DF. Em razão da sucumbência recíproca, mas não equivalente, condeno a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte exequente que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) e condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte executada que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85 nos termos do art. 85, § § 2° e 8°, inciso I, II, III e IV do CPC.” (ID 35366930) Sustenta o agravante que: 1) nos termos da Súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença; 2) não há débito remanescente que justifique novo pagamento à agravada; 3) os honorários advocatícios, ainda que permitida a execução pela própria parte, pertencem exclusivamente ao advogado (art. 23 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil – EOAB); 4) “não obstante exista solidariedade sobre o valor total do crédito, o mesmo entendimento não se aplica aos honorários advocatícios de sucumbência, que pertencem exclusivamente a outro patrono, que não os requereu e não possui envolvimento com a parte requerente”; 5) por tal razão, foi decotado o valor de R$ 2.659,00 (dois mil seiscentos e cinquenta e nove reais) no momento do depósito voluntário, quantia equivalente aos 2% (dois por cento) pertencentes ao advogado de HIGOR CAMARA, o qual não requereu sua parte no cumprimento de sentença; 6) o acórdão que promoveu a redistribuição dos honorários de sucumbência, de forma que dos 4% (quatro por cento) devidos aos réus, 90% (noventa por cento) pertencem ao patrono da agravada, foi exarado após o ajuizamento do cumprimento de sentença, em 20/08/2021, e da decisão que o intimou para o pagamento voluntário da obrigação; 7) portanto, mesmo que haja débito remanescente que pertença à agravada, nunca foi devidamente intimado para promover o pagamento voluntário desta quantia; e 8) “tratando-se de impugnação ao cumprimento de sentença, onde há tese de excesso de execução, os honorários devem ser fixados sobre a quantia cobrada em excesso, que corresponde ao proveito econômico obtido em razão do acolhimento da demanda, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Ao final, requer a reforma da decisão para que: 1) os honorários advocatícios fixados em seu favor sejam arbitrados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor cobrado em excesso na execução; 2) seja retirada a condenação que lhe foi imposta ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) à título de honorários advocatícios, por observância à Súmula 519 e às teses fixadas nos Temas Repetitivos 408 e 1.069, todos do STJ; e 3) seja declarada a inexistência de débito remanescente, ou, caso assim não se entenda, sejam remetidos os autos à instância de origem para que seja intimado a pagar voluntariamente a respectiva quantia, nos termos do art. 523 do CPC. Pede ainda a concessão da antecipação da tutela recursal com relação aos dois primeiros pedidos. Preparo recolhido (ID 35366929). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do mesmo diploma legal. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Requer o agravante a antecipação da tutela recursal para que: 1) os honorários advocatícios fixados em seu favor sejam arbitrados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor cobrado em excesso na execução; e 2) seja retirada a condenação que lhe foi imposta ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) à título de honorários advocatícios, por observância à Súmula 519 e às teses fixadas nos Temas Repetitivos 408 e 1.069, todos do STJ. Em análise preliminar, constata-se a probabilidade de provimento do recurso. Nos termos da Súmula 519 do STJ, não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Da mesma forma, em caso de acolhimento parcial da impugnação, os honorários devem ser fixados somente em favor do executado. Tal conclusão restou consolidada pelo STJ, no julgamento do REsp 1.134.186/RS, sob o rito dos repetitivos (Tema Repetitivo 410): “O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução.” Conquanto o referido recurso repetitivo tenha sido julgado sob a vigência do CPC/1973, não há regra do CPC/2015 que afaste o entendimento do STJ, o qual continua aplicável. Ilustrativamente, registre-se recente julgado deste Tribunal: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL DE IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS APENAS PELO EXEQUENTE. DECISÃO REFORMADA.1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação do agravante, condenando-o ao pagamento de 70% dos honorários de sucumbência.2. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento realizado pela sistemática dos repetitivos (REsp 1134186/RS), não são cabíveis honorários advocatícios em favor do exequente pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, mas apenas em benefício do executado, em caso de acolhimento de sua impugnação, ainda que parcial. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 131045, 07291152420218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Segunda Turma Cível, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJe em 15/12/2021)” – grifou-se Ademais, em caso de acolhimento parcial de impugnação em que se alega excesso de execução, os honorários devem ser arbitrados sobre o proveito econômico obtido, ou seja, devem incidir sobre a quantia cobrada em excesso. No caso, o valor executado foi de R$ 157.500,04 (cento e cinquenta e sete mil, quinhentos reais e quatro centavos) (ID 67789353, autos originais). Por sua vez, a contadoria judicial apontou como devido o montante de R$ 138.268,01 (cento e trinta e oito mil, duzentos e sessenta e oito reais e um centavo) (ID 83119900, autos originais), valor este que foi homologado pelo juízo a quo na decisão agravada (ID 115910123, autos originais). Logo, o valor cobrado em excesso (diferença entre o valor executado e o homologado) foi de R$ 19.232,03 (dezenove mil, duzentos e trinta e dois reais e três centavos), que corresponde ao proveito econômico obtido pelo executado com a apresentação da impugnação. O referido valor não pode ser considerado inestimável ou irrisório, tampouco exorbitante, razão pela qual não se justifica a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Além da probabilidade de provimento do recurso, vislumbra-se perigo de dano, uma vez que a decisão agravada determinou que a exequente apresente nova planilha de cálculos, apenas com a atualização monetária do saldo remanescente apurado pela contadoria judicial e, sem seguida, a intimação do executado para o pagamento do débito. Presentes, portanto, os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a concessão da tutela de urgência recursal é medida que se impõe. Entretanto, embora o agravante tenha requerido a antecipação da tutela recursal, entendo mais adequado – haja vista a natureza precária desta decisão liminar e a célere tramitação do recurso de agravo de instrumento – conceder efeito suspensivo ao presente recurso. Por todo o exposto, com base no poder geral de cautela, CONCEDO efeito suspensivo ao agravo, apenas para sobrestar o processamento dos autos em primeiro grau até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator